Tribunal: TJPA
Processo: 0028581-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028581-58.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCIEL DA SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRALIZADAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) determinar se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas negativamente; (iii) analisar a possibilidade da concessão gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante se fundamenta em provas consistentes, incluindo o depoimento da vítima, além do testemunho dos policiais que, em diligência efetuaram a prisão e recuperaram parte da
res furtiva
na posse do réu, que confessou judicialmente toda a empreitada criminosa.

4. A dosimetria da pena deve ser ajustada, pelos fundamentos inidôneos das vetoriais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, considerando a inexistência de elementos concretos que apontem maior reprovabilidade da conduta, o fato de que o intuito de obtenção de vantagem econômica é inerente ao próprio tipo penal, e o desvalor das consequências do crime não encontrar amparo em provas concretas, pois a sentença presume dano psicológico à vítima sem laudo técnico ou depoimentos que indiquem sequelas psíquicas duradouras. Assim, as vetoriais devem ser neutralizadas.

5. O pedido de gratuidade judiciária é incabível, pois o juízo de primeiro grau já isentou o réu do pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância em crimes patrimoniais. 2. A valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências e circunstâncias do crime deve ser fundamentada em elementos concretos, não podendo se basear em expressões genéricas ou elementos inerentes ao tipo penal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 59. CPP, 156, art. 577, p.u

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, HC n. 556.481/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 04.02.2020; TJPB, ApCrim n. 0809532-13.2022.8.15.2002, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Especializada Criminal, j. 02.08.2023; Súmula 231/STJ. Súmula 17/TJPA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marciel da Silva de Lima apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP (ID 9382773 / 9382774).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, pugna o apelante pela absolvição. De igual modo, e em caráter subsidiário, pleiteia a reforma da dosimetria penal, com a fixação da basilar no mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidônea das vetoriais negativadas. Requer ainda a gratuidade da justiça (ID 9382777).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença impugnada (ID 9382778), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 12667559).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão (ID 9382686 - Pág. 3) e de entrega (ID 9382723) da
res furtiva
, correspondente à 7 aparelhos celulares, sendo 5 da marca Samsung e 2 da marca Motorola de modelos e cores variadas. Já a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima WAGNER INÁCIO ROCHA DOS SANTOS narrou o crime com riqueza de detalhes em juízo, ratificando seu depoimento na fase inquisitiva, tendo indicado o acusado como autor do roubo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
A vítima WAGNER INÁCIO ROCHA DOS SANTOS declarou em juízo que o fato ocorreu por volta das 08h30, no momento da abertura da loja; que observou por meio do monitor com a imagem das câmaras e considerou a atitude do denunciado suspeita; que ainda tentou sair da loja para acionar a viatura, mas os homens anunciaram o assalto; confirmou que teve que abrir a vitrine porque um funcionário novo não acertou a manusear, enfim reconheceu o denunciado como um dos assaltantes” (ID 9382773 - Pág. 3)

Em juízo foram ouvidas as testemunhas policiais militares JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR, RANGEL FERREIRA VESCO e BALBINO LOPES BENJAMIN, os quais efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, logo após a consumação do roubo, conforme reproduzido nos autos:

“JOSE VILHENA BARBOSA JUNIOR (PM), explica que estava se deslocando ao serviço e ouviu sobre a ocorrência no rádio, indo ao encontro dos demais policiais em diligência. Por meio do celular rastreado, conseguiram prender o acusado, que foi encontrado com uma mochila contendo vários aparelhos celulares. Apenas uma Pessoa foi presa. Questionado se o acusado presente na audiência foi aquele encontrado com a mochila, afirmou apenas que parecia mais magro à época da ocorrência. Acrescentou que no dia ficou sabendo que o acusado aparentemente era foragido e que residia no Marajó. Na ocasião, disse que o acusado admitiu o roubo e que se separou do comparsa para dificultar as operações policiais. Não foram encontradas armas. Disse que a diligência ocorreu de manhã cedo, cerca de 8h da manhã em diante e que o acusado foi conduzido à presença da vítima para reconhecimento.

BALBINO LOPES BENJAMIN (PM) também tomou conhecimento do fato por meio do rádio, com algumas viaturas deslocando-se até o local. Reiterou que o acusado em audiência foi encontrado com a mochila em um terreno baldio a partir do rastreio do celular, tendo confessado o roubo e explicado que o outro responsável pulou o muro do terreno no momento da fuga. Explicou que foram recuperados em torno de 07 aparelhos celulares. Questionado, explicou que várias viaturas participaram das buscas.

RANGEL FERREIRA VELASCO (PM) explicou que, com a informação de
transeuntes acerca da fuga dos acusados, começaram a fazer um cerco de um terreno baldio na Tv. Timbó, onde encontraram uma pessoa escondida sob uma árvore cercada de mato. Disse que era quem portava a mochila com os aparelhos e que admitiu o roubo” (ID 9382766 - Págs. 2/3)
.

Diante dessa conjuntura, tem-se que a tese de insuficiência probatória sustentada pelo apelante não subsiste diante do farto acervo probatório coligido aos autos, colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo, conferindo certeza em relação à participação criminosa do recorrente.

No ponto, cabe realçar que MARCIEL DA SILVA DE LIMA, em seu interrogatório judicial confessou a autoria dos fatos da forma como descrito pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento. Admitiu que estava em companhia de outra pessoa que conseguiu fugir. Assumiu que era quem estava com a arma, mas que a entregou ao comparsa, que conseguiu fugir.

No que tange aos depoimentos judiciais dos policiais militares, todos foram uníssonos ao confirmar de que maneira se deu a abordagem do réu; o contexto da prisão em flagrante, ocorrido logo após ao fato em um terreno baldio a partir do rastreio do celular, além da recuperação dos aparelhos celulares que estavam com o réu dentro de uma mochila.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Além do mais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022).

No caso, a defesa do apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que ele não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante logo após o crime e na posse do bem subtraído da vítima, corroborados pela confissão judicial, autorizam o decreto condenatório.

Sob outro ângulo, verifico que
o cálculo dosimétrico comporta reparos
.

A esse respeito, confira-se a motivação empregada pelo magistrado sentenciante ao individualizar a pena do apelante:

Quanto à
culpabilidade do réu
, sua conduta é altamente reprovável, percorreu todo o iter crimminis, enquanto seus comparsas praticavam o crime na loja; o réu não registra antecedentes criminais (fl. 86); sobre a conduta social, não se tem maiores informações; personalidade não analisada por falta de elementos;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam;
consequências extrapenais
foram graves em face do trauma causado na vítima; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática delitiva. Preponderam, portanto circunstâncias desfavoráveis ao denunciado.
Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP,
fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
(CP, art. 49, § 1°).

Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, III, d CPB - confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1°).

Inexistem circunstância agravantes.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art, 157, § 2°, II e §2°-A, I,
elevo a reprimenda 2/3 (dois terços),
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva” (ID 9382774 - Pág. 2)
.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Erigidas tais premissas, verifico que quanto à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça ao se restringir a descrever elemento inerente ao próprio tipo penal consumado, por percorrer todo o
iter criminis
, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Ademais, a ausência de fatores excepcionais, como premeditação detalhada, abuso de confiança, extrema crueldade ou alto grau de periculosidade social do réu, impossibilita a majoração da pena com base nesse vetor, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Diante disso, a vetorial da culpabilidade deve ser considerada neutra, não havendo justificativa para sua utilização como critério de aumento da pena-base, o que também se observa quanto às
circunstâncias
do crime, que sequer foi concretamente exasperada.

Quanto aos
motivos do crime
, o lucro fácil ou até mesmo o desejo de obter vantagem econômica no crime de roubo configura elemento inerente ao próprio tipo penal, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base (STJ,
HC n. 556.481/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 04.02.2020), assim, tal circunstância deve ser considerada neutra.

Por igual, o desvalor das
consequências do crime
, não se sustenta, pois se baseia em presunção genérica de dano psicológico, sem qualquer comprovação técnica nos autos. O juízo
a quo
afirmou que as consequências extrapenais foram graves em decorrência do trauma causado à vítima, mas não há laudo psicológico ou psiquiátrico que demonstre a existência de transtornos decorrentes do crime, tampouco depoimentos que indiquem sequelas psicológicas duradouras.

Ademais, o abalo psicológico é consequência natural da ameaça imposta pelo delito de roubo, não podendo ser fator para valoração negativa como consequência do crime (TJPB,
ApCrim n. 0809532-13.2022.8.15.2002
, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Especializada Criminal, j. 02.08.2023).

Em complemento, não houve agressão física, e a ameaça, embora reprovável, é inerente ao crime de roubo, não podendo ser utilizada isoladamente para agravar a pena. Assim, a vetorial das consequências extrapenais deve ser considerada neutra, pois a presunção de dano psicológico, sem base empírica, viola o princípio da individualização da pena.

Não obstante, diante da neutralização das vetoriais referentes à culpabilidade, motivos e consequências e circunstâncias do crime, não persistindo a negativação de outras circunstâncias judiciais, passo à readequação da pena basilar ao mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante e presente a atenuante da confissão, mantenho a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à vista da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e diante das majorantes previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aumento a pena na mesma fração aplicada pelo magistrado sentenciante, em 2/3, resultando no montante definitivo de
6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Por derradeiro, não é admissível o pleito de concessão da justiça gratuita, considerando que o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento das custas (ID 9382774 - Pág. 3). Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025